Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIÇO LIVREMENTE PACTUADO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se, das razões recursais, extrai-se claramente a motivação do inconformismo do réu/apelante a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1639320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3. Contudo, se no contrato celebrado entre as partes existe a opção de o consumidor não contratar o seguro prestamista, tendo ele concordado em celebrar tal ajuste e com segurada indicada pela instituição financeira, não há se falar em qualquer ilegalidade.
4. Além disso, não se demonstrou que, apesar da faculdade contida no contrato, tal significaria imposição a que o seguro fosse contratado como condição para a celebração do negócio principal.
5. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado.